Tribunal: TJDFT
Processo: 0001745-91.2001.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
D E S P A C H O Embargos de declaração opostos por ALZIRA BATISTA ALVES, EDSON FELICIANO e ARASSUY GOIANA, contra decisão de acórdão ID –13192324, onde os embargantes requerem sejam acolhidos com nítido interesse modificativo IDS – 13483731, 13483733 e 13749145. Forte no artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ALZIRA BATISTA ALVES, EDSON FELICIANO, ARASSUY GOIANA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP e JOÃO ALVES NETO para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator